Tribunal: TJSP
Processo: 2142427-98.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A,
são agravados EDELSON LAGARES LUIZ, JANDIRA MIADAIRA
RODRIGUES EMILIO, JOÃO LUIZ DE PAIVA, JOEL DE CASTRO, JOSE
CARLOS DE SOUZA ALVES, LEONILDO GHIZZI, NATALIA SANTOS
DE ALMEIDA e RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto: 44314
Agravo Regimental Cível No: 2142427-98.2014.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Edelson Lagares Luiz, Jandira Miadaira Rodrigues Emilio,
João Luiz de Paiva, Joel de Castro, Jose Carlos de Souza Alves, Leonildo
Ghizzi, Natalia Santos de Almeida e Rodrigo Santos de Almeida
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação.
Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento.
Adoção do percentual de 48,16% para a correção
monetária que se torna intangível depois que a
ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos
estabelecidos no título executivo judicial em sede
de liquidação de sentença. Expurgos. Correção
monetária sobre índices não mencionados na
sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas
ajustar distorções sofridas no valor real da
moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não
configurado. Juros moratórios. Juros devidos
desde a citação do banco na ação civil pública até
o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos
termos da poupança, até o pagamento total do
débito. Correção monetária de acordo com a
Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso. Embargos de
declaração rejeitados por decisão monocrática.
Agravo regimental desprovido.
O Banco Itaú Unibanco S/A, réu na ação de
liquidação de sentença coletiva que pede a reposição de
expurgos inflacionários, insurge-se por meio deste agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
3
regimental contra a decisão monocrática que negou seguimento
aos embargos de declaração. Alega o banco a existência de
omissão quanto a inclusão de índices de correção monetária não
previstos na r. sentença e, ainda, omissão ao no que toca aos
termos iniciais e finais dos juros moratórios e remuneratórios.
É o relatório.
Cuidam os autos de liquidação de sentença
coletiva já transitada em julgado na qual se determinou a
reposição dos expurgos inflacionários relativos ao chamado
Plano Verão.
Julgada a fase de cumprimento de sentença,
insurgiu-se o banco por meio de agravo de instrumento.
Seu recurso, contudo, foi desprovido, o que
motivou a oposição de embargos de declaração, aos quais foi
negado seguimento, por decisão monocrática.
O banco, então, ingressou com agravo regimental.
Determinou-se a suspensão do curso do processo,
até que as questões aqui tratadas fossem apreciadas pelo
Supremo Tribunal Federal.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, na sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
4
de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou do regime dos
recursos repetitivos os REsps 1.361.799/SP e 1.438.263/SP
(temas 947 e 948), enviados por esta Presidência como
representativos de controvérsia, não subsistindo a suspensão
pleiteada.
Assim, o processo deve retornar ao seu curso
normal.
Enfrentam-se as demais questões.
Primeiro, ressalta-se a inexistência de omissão
quanto à legitimidade dos autores que residiam ou mantinham
suas contas fora de São Paulo. Isso porque trata-se de inovação
recursal, não trazida aos autos quando da interposição do
agravo de instrumento originário.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão
a ser aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes
autos. O Idec, em ação civil pública por danos
provocados a interesses individuais homogêneos, buscou obter a
condenação do banco a pagar os expurgos inflacionários do
chamado Plano Verão. Em sentença transitada em julgado
constou que “Julgo procedente em parte a presente ação civil
pública e o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
5
com ele contrataram na modalidade de caderneta de poupança,
ou até 16 de janeiro de 1989, ou anteriormente à esta data,
comprovando neste casoa inexistência de saques no periodo de
16 de dezembro de 1989, a diferença de 48,16%, aplicável ao
salde existente no dia do vencimento da caderneta de poupança.
Tal diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices
aplicáveis à caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como
já determinado”.
Ajuizado o cumprimento de sentença individual
pelos agravados, o banco ingressou com impugnação alegando a
aplicação do índice incorreto, e excesso de execução na forma de
aplicação da correção monetária do débito apresentado pelos
agravados nos autos de execução. Sustenta que a correção
monetária por índices não contemplados pela r. sentença
correspondem a ofensa à coisa julgada.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha
recentemente firmado o posicionamento de que o índice a ser
aplicado quanto ao Plano Verão seja de 43,43%. No entanto, no
caso em testilha há de se observar a coisa julgada, que,
conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou um
título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da
caderneta de poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão
do direito material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
6
estado de Direito e à pacificação social. Para a revisão do teor da
ação de conhecimento, existem ferramentas constitucionais,
entre as quais não se encontra a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando
pugna pela não aplicação dos índices referentes aos planos
econômicos subsequentes. Em que pese a r. sentença ter se
reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença apurada
deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica em
modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em
sede de execução, mas sim na recomposição exata do valor da
moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da
moeda, para obtenção do seu valor real. Para correção
monetária, geralmente toma-se por base os índices de preços e do
custo de vida, verificando-se os valores reais e nominais do
período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico Comercial,
vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária
visa apenas a atualização do valor, procurando evitar o
locupletamento ilícito e injusto de quem quer que seja o credor ou
devedor. Ela constitui princípio jurídico aplicável a relações
jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos do direito” [cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
7
STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU
01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento
da correção monetária não pleiteada uma vez que, “A correção
monetária não é parcela que se agrega ao principal, mas simples
recomposição do valor e poder aquisitivo dele. Trata-se, apenas,
na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário
aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em forma
atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a
quo', para quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve
tomar por base o índice de 48,16%. Depois de apurado, a correção
monetária dessa diferença deve seguir os índices da poupança até
o efetivo pagamento considerando os índices expurgados pelos
Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo
orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter
sido aplicados à cadernetas de poupança (essa orientação já foi
definida em acórdão proferido em outra habilitação relacionada
a essa mesma ação civil)” [fls. 87].
Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a
citação na ação civil pública, na forma prescrita pela r. sentença
transitada em julgado. Não cabe, em sede de liquidação de
sentença a rediscussão dos pontos já decididos, em respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
8
coisa julgada material.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada do
STJ:
[a] “Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-se que
a citação que constitui em mora o devedor é a realizada no
processo de conhecimento, e não no de liquidação de sentença
como aduz a recorrente. No caso em apreço, é no bojo da ação
civil pública, em que a sentença proferida tem cunho
condenatório e estabelece os limites da obrigação, é que a citação
serve como marco inicial para a constituição da mora” [REsp
1.061.041/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, 1a Turma, j.
26.08.08];
[b] “No tocante ao termo inicial, firmou-se nesta
Corte o entendimento de que 'incidem juros de mora pela taxa
Selic a partir da citação'. Precedentes” [REsp 1.110.547/PE, rel.
Ministro Castro Meira, 1a Seção,.22.04.09]; e
[c] “O Tribunal de origem adotou o mesmo
raciocínio firmado pela Primeira Seção do STJ, na ocasião do
julgamento do REsp 1110547 PE, de relatoria do Min. Castro
Meira, DJ 04 05 2009, no sistema do novel art. 543-C do CPC,
trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, quando foi reafirmado o
entendimento já adotado por esta Corte no sentido de que, quanto
ao termo inicial, a incidência dos juros de mora pela taxa Selic se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2142427-98.2014.8.26.0000/50001 -Voto no
9
dá a partir da citação” [REsp 1.110.707/RJ, rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.08.09].
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o
poupador tem “o direito de receber juros remuneratórios pela
diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento,
e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j.
24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de
08/09/2003, p. 337].
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos
expurgos e correção monetária, os juros remuneratórios
contratuais até a data da quitação do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica